Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006852-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Veículos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENICIO LOURENCO LEITE CUIABANO - CPF: 030.670.881-74 (RECORRENTE), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), JJ VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.742.641/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006852-03.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1006852-03.2024.8.11.0001

Recorrente:
Benicio Lourenço Leite Cuiabano

Recorrido
: JJ Veículos Ltda.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES
-
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVAS - DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO ADQUIRENTE AO EFETUAR A COMPRA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Considerando a inaplicabilidade da regra consumerista na relação jurídica de compra e venda estabelecida entre o antigo proprietário do
veículo
e o autor, era ônus deste a comprovação de fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
, o que não ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que não houve prova que evidenciasse a responsabilidade do proprietário anterior pelo vício apresentado após a aquisição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006852-03.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1006852-03.2024.8.11.0001

Recorrente:
Benicio Lourenço Leite Cuiabano

Recorrido
: JJ Veículos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Benicio Lourenço Leite Cuiabano.

Ação:
Reparação por Danos Materiais Cumulado com Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 225339282
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, aplicou os efeitos da revelia;
condenou o recorrido ao pagamento das multas geradas em momento anterior à tradição do veículo no valor de R$ 847,26 (oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) e indeferiu o pedido de danos morais e materiais por ausência de provas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 225339284): requer a reforma da sentença, para ser reconhecido o dano moral e que o valor seja fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 5.513,44 (cinco mil quinhentos e treze reais e quarenta e quatro centavos).

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006852-03.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1006852-03.2024.8.11.0001

Recorrente:
Benicio Lourenço Leite Cuiabano

Recorrido
: JJ Veículos Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para que seja julgado procedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

O autor recorrente alega que em 06/04/2023, adquiriu junto ao Requerido um veículo modelo Fiat Palio Fire (CELEBRATION4), ano 2007/2008, placa NJQ3860, cor prata, combustível Álcool/Gasolina, Chassi no 9BD17164G85137718REM, RENAVAN n.o 00945487347, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aduz que o promitente vendedor atrasou pra entregar o recibo de transferência, a fim de que fosse feita a vistoria no DETRAN, em razão disso teve que pagar o reagendamento da vistoria no valor de R$400,00 reais (quatrocentos reais) e uma multa no valor de R$461,98 (quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos reais) ante o atraso na transferência de propriedade é um procedimento obrigatório e deve ser feita em um prazo de 30 dias.

Sustenta que o veículo adquirido em menos de noventa dias apresentou diversos problemas de mecânicos, por fim tomou conhecimento da existência de multas que se encontravam abertas antes da aquisição do veículo, assevera que procurou o recorrido para que ele providenciasse com os reparos na parte mecânica do carro, bem como pagasse as multas que se encontravam pendentes, todavia não obteve êxito.

Desta forma diante dos prejuízos de ordem moral e material propôs a presente demanda, obtendo êxito somente em relação as multas de trânsito

cuja infração ocorreu antes da aquisição.

Na espécie, tratando-se de compra e venda de bens móveis entre particulares, aplicam-se as regras estabelecidas pelo Código Civil.

Da análise detida ao conjunto probatório verifica-se o autor junta somente orçamentos/pedidos de peças em Id. 225339270 e Id. 225339271, contudo nota-se que as datas descritas nos documentos são de: 03/11/2023, 08/01/2024, 10/01/2024; ou seja, após aproximadamente sete meses da compra, de modo que corrobora a alegação de vício apresentado após a aquisição em 06/04/2023.

Deste modo embora o recorrente alegue que teve arcar com os reparos do veículo não apresentou aos autos as notas fiscais dos referidos gastos que pretende o ressarcimento, assim como não comprova que o mencionado defeito se deu em razão de vício contemporâneo ou anterior à compra e venda discutida na lide, ônus probatório que lhe cabia e não se desincumbiu de acordo com o artigo 373, I, do CPC.

Importante mencionar que o dano material deve ser real e efetivo, não havendo se falar em caráter hipotético ou presumido, ou seja, deve haver prova contundente do prejuízo sofrido, em atenção ao artigo 944 do Código Civil.

Além disso, como é sabido, quem adquire um veículo usado deve adotar determinadas cautelas antes de concretizar o negócio, inclusive vistoria por profissional habilitado, já que os automóveis estão sujeitos ao desgaste natural com o passar do tempo, sequer há indícios de que o recorrente tenha agido com tal cautela.

No tocante ao dano moral, não se verifica no caso a incidência por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização pretendida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR VÍCIO OCULTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DEFEITOS DE DESGASTE NATURAL VERIFICÁVEL NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – AUSENTE O DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC quando inexistente nos autos a ordem para inversão do ônus probatório.
A compra de um veículo usado deve ser precedida de mínima cautela por parte do comprador no sentido de atestar as condições do bem. A mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e morais. Se os defeitos constatados após a tradição poderiam ser verificados no momento de aquisição e/ou foram causados por desgaste natural do bem, não dão ensejo à indenização por danos materiais. Em se tratando de veículo com mais de quatro anos de uso, considerando que este foi vistoriado pelo adquirente, correndo o risco do negócio, aliado ao fato de não haver prova de que o vendedor sabia da existência de qualquer defeito oculto, não há o que se falar em vício redibitório ou vício de produto, mas sim desgaste do veículo pelo tempo de uso. Existindo cláusula expressa no contrato de compra e venda no sentido de que o desconto concedido seria usado para reparos no automóvel, não há falar em vícios ocultos
. (TJ-MT 10020201420188110040 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023)”.

RECURSO INOMINADO
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DEFEITOS EVIDENCIADOS - AUTOMÓVEL COM APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS DE USO À ÉPOCA DA COMPRA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1056296-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Logo, sem a prova mínima não pode ser reconhecido os prejuízos material e moral alegado, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024